Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-45.2025.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800679-45.2025.8.14.0027

APELANTE: EDINALDO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. USO DE GÁS TÓXICO OU ASFIXIANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 252 do Código Penal e por duas vezes pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão de condutas praticadas contra sua ex-companheira, consistentes em descumprimento de medidas protetivas e exposição a perigo mediante manipulação de gás em residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para a condenação pelo crime do art. 252 do Código Penal; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos de descumprimento de medida protetiva; (iii) determinar se incide a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral, especialmente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos e imagens de câmeras de segurança, demonstra a autoria e materialidade delitivas, sendo apta a fundamentar a condenação, sobretudo em contexto de violência doméstica.

A ausência de exame pericial não impede a comprovação do crime, pois vestígios transitórios admitem suprimento por prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.

O conjunto probatório evidencia que o réu manipulou o sistema de gás da residência, expondo a perigo a vida e o patrimônio da vítima, subsumindo-se a conduta ao art. 252 do Código Penal.

A jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos de prova.

Não se configura continuidade delitiva, pois os dois episódios de descumprimento de medida protetiva ocorreram em contextos distintos, com autonomia de condutas e renovação do propósito criminoso, caracterizando concurso material.

A confissão parcial do réu, limitada a fatos secundários já comprovados por outros meios, não abrange o núcleo essencial do delito e não justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A dosimetria da pena observa os critérios legais e apresenta fundamentação idônea, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica. 2. A ausência de exame pericial pode ser suprida por prova testemunhal quando os vestígios são transitórios. 3. A continuidade delitiva exige unidade de desígnios, inexistente quando há condutas autônomas em contextos distintos. 4. A confissão espontânea somente incide quando recai sobre o núcleo essencial do delito e influencia a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69, 71 e 252; CPP, art. 167; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
EDINALDO ALVES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0800679-45.2025.8.14.0027, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 252 do Código Penal e por duas vezes pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, fixando-lhe a pena total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa .

Na origem, cuida-se de ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público, imputando ao réu a prática dos delitos de uso de gás tóxico ou asfixiante e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta da peça acusatória que, embora regularmente intimado da decisão que deferira medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Thamirly dos Santos Barbosa, o acusado, no dia 13/06/2025, aproximou-se da vítima em via pública, interceptando-a com motocicleta, proferindo ofensas e intimidando-a, em violação à ordem judicial.

Ainda segundo a denúncia, no dia 15/06/2025, o recorrente teria pulado o muro da residência da ofendida, permanecendo no interior do imóvel por alguns minutos, ocasião em que teria manipulado o sistema de gás da casa, deixando as bocas do fogão abertas e a mangueira danificada, expondo a perigo a vida e o patrimônio da vítima .

O juízo a quo, após regular instrução criminal, reconheceu a materialidade e autoria delitivas com base na palavra firme e coerente da vítima, nos depoimentos testemunhais, nas imagens de câmeras de segurança que registraram o acusado pulando o muro da residência, bem como em elementos documentais constantes dos autos, aplicando, quanto ao crime de violação de domicílio, o princípio da consunção em favor do delito do art. 252 do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, três teses centrais :

(i)
Insuficiência probatória quanto ao crime do art. 252 do Código Penal
, arguindo divergências entre os depoimentos prestados pela vítima na fase policial e em juízo, bem como contradições com o relato do informante José Adalto Júnior, além da ausência de exame de corpo de delito ou de qualquer prova pericial que demonstrasse os supostos danos materiais e o efetivo vazamento de gás. Sustenta que, diante da inexistência de prova técnica e da fragilidade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição quanto a tal imputação.

(ii)
Reconhecimento da continuidade delitiva
entre os dois crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), aduzindo que os fatos ocorreram em curto intervalo temporal, na mesma localidade e sob circunstâncias semelhantes, devendo ser aplicada a regra do art. 71 do Código Penal, com redimensionamento da pena, em substituição ao concurso material adotado na sentença.

(iii)
Aplicação da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sob o argumento de que o réu teria admitido em juízo o descumprimento das medidas protetivas e a invasão do quintal da residência, circunstância que deveria repercutir na dosimetria da pena.

Ao final, requereu a reforma da sentença para absolvição quanto ao crime do art. 252 do Código Penal; subsidiariamente, o reconhecimento do crime continuado em relação aos dois delitos do art. 24-A da Lei nº 11.340/06; e, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão, com consequente redução da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, destacando que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Sustentou, ademais, a inaplicabilidade da continuidade delitiva, por inexistência de unidade de desígnios, e a impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto o acusado não teria confessado os núcleos essenciais dos delitos imputados.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, ratificando os fundamentos da sentença e das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDINALDO ALVES DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 252 do Código Penal e por duas vezes pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, fixando-lhe a pena total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, insuficiência probatória quanto ao delito do art. 252 do Código Penal, requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de descumprimento de medida protetiva e pleiteia a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Não assiste razão ao recorrente.

No tocante ao crime previsto no art. 252 do Código Penal, dispõe o referido dispositivo: “Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima Thamirly dos Santos Barbosa apresentou narrativa firme, coerente e harmônica tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatando que, ao retornar à residência, percebeu forte odor de gás, constatando que as bocas do fogão estavam abertas e que havia indícios de ingresso clandestino no imóvel.

As imagens de câmeras de segurança registraram o recorrente pulando o muro da residência no dia do fato, circunstância por ele próprio admitida em interrogatório. O informante José Adalto Júnior confirmou a existência do vazamento de gás e a identificação do acusado nas gravações.

A alegação de ausência de exame pericial não tem o condão de infirmar a condenação. O art. 167 do Código de Processo Penal estabelece expressamente que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. No caso, trata-se de vestígios transitórios, sendo plenamente admissível a comprovação da materialidade por outros meios idôneos de prova.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre na hipótese em análise.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Não há, portanto, dúvida razoável acerca da prática do delito descrito no art. 252 do Código Penal, inexistindo espaço para absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de descumprimento de medida protetiva, o art. 71 do Código Penal exige, além da identidade de espécie delitiva e das condições objetivas semelhantes, a presença de unidade de desígnios.

No caso concreto, os fatos ocorreram em contextos distintos.

No primeiro episódio, o recorrente abordou a vítima em via pública, proferindo ofensas e intimidando-a. No segundo, invadiu o imóvel na ausência da ofendida, permanecendo no interior da residência. As circunstâncias revelam ações autônomas, com renovação do propósito criminoso, evidenciando reiteração deliberada de descumprimento da ordem judicial.

Não se identifica, assim, desdobramento de uma única resolução criminosa, mas sim condutas independentes, o que justifica a aplicação do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, como corretamente reconhecido na sentença.

Por fim, no que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o acusado não confessou o núcleo essencial do delito previsto no art. 252 do Código Penal, tendo negado a manipulação do fogão e a exposição a perigo mediante gás. Sua admissão limitou-se a reconhecer que pulou o muro da residência, circunstância já demonstrada por outros elementos probatórios.

A jurisprudência consolidada estabelece que a confissão deve ser relevante e efetivamente utilizada como fundamento para a condenação, o que não se verifica na hipótese. Ademais, quanto aos delitos do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a sentença já analisou a confissão à luz das circunstâncias do caso, não havendo ilegalidade ou desproporção na dosimetria fixada.

A pena foi estabelecida com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, não se evidenciando qualquer vício apto a ensejar redimensionamento.

Diante de todo o exposto, inexistindo ilegalidade, desproporcionalidade ou deficiência probatória, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026